Tribunal: TJSP
Processo: 2247122-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À DEMANDADA. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica se estabelece entre a concessionária e o consumidor do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À DEMANDADA. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica se estabelece entre a concessionária e o consumidor do serviço, de modo que se submete às regras consumeristas. 2. Por outro lado, impõe-se reconhecer que a responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua obrigação. Assim, não se trata de inversão, mas de aplicação da regra geral da distribuição do ônus probatório, que atribui à demandada a incumbência da respectiva demonstração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2247122-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ENERGISA SUL-SULDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é agravado
FOSFERPET - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMP. EEXPORTAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL
LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247122-93.2020.8.26.0000
Comarca:PRESIDENTE PRUDENTE 1a Vara Cível
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: Energisa Sul-suldeste Distribuidora de Energia S/A
Agravado: FOSFERPET - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMP. EEXPORTAÇÃO DE
RAÇÃO ANIMAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. DESCARGA DE ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À
DEMANDADA.
PREVALECIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica se estabelece entre a
concessionária e o consumidor do serviço, de modo que
se submete às regras consumeristas. 2. Por outro lado,
impõe-se reconhecer que a responsabilidade da ré é
objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o
ônus da demonstração do fato impeditivo, modificativo
ou extintivo de sua obrigação. Assim, não se trata de
inversão, mas de aplicação da regra geral da
distribuição do ônus probatório, que atribui à
demandada a incumbência da respectiva demonstração.
Voto no 46.493
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto por ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A com o objetivo de alcançar a reforma de decisão
proferida em ação de indenização proposta por FOSFERPET

INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO DE RAÇÃO
ANIMAL LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 3 -
Aduz a agravante que não pode ser aplicado ao caso
em exame o Código de Defesa do Consumidor, não prevalecendo,
assim, a inversão do ônus da prova em favor da autora.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, a autora é
empresa fabricante de rações animais, com especial foco na
fabricação de alimentos para felinos, caninos e peixes. Afirma que a
ré é conhecida fornecedora de energia elétrica, atuando como
concessionária de serviço público federal. Objetiva o ressarcimento
dos prejuízos decorrentes de várias interrupções não programadas,
durante o fornecimento, ocorridas nos anos de 2014 a 2017,
decorrentes da má prestação dos serviços a cargo da demandada,
paralisações estas que prejudicaram o desempenho de sua
atividade empresarial.
O Juízo de primeiro grau determinou a inversão do
ônus da prova em favor da autora (fls. 309/311), e contra esse
pronunciamento insurge-se a recorrente.
Argumenta que não se aplica à hipótese a lei
consumerista, pois a autora não é consumidora final, isto porque
utiliza a energia elétrica para a realização da sua atividade
empresarial.
Desde logo, anota-se que evidentemente se está
diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 4 -
Consumidor. O fato de a empresa autora, adquirente dos serviços
de fornecimento de energia elétrica, ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos
do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Considerando a teoria finalista, atualmente adotada
pelo STJ, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas
pessoas jurídicas quando, a parte consumidora do produto ou
serviço encontrar-se em posição de vulnerabilidade.
Nesse sentido:
“Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito
de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação.
Pessoa
Jurídica.
Excepcionalidade.
Vulnerabilidade.
Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta
inadequada. Característica, quantidade e composição do
produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência.
Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos.
Renovação do compromisso. Vício oculto.
- A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo'
não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica
em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de
um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro.
- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da
análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade
entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se
aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao
consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 5 -
consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a
necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do
critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a
aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e
consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação
de consumo.
- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas,
determináveis ou não, expostas às práticas comerciais
abusivas.
- Não se conhece de matéria levantada em sede de
embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação
recursal).
Recurso especial não conhecido.” 1
No caso dos autos, além de a demandante ser
destinatária final dos serviços prestados pela ré, apresenta-se, na
relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiente frente à
demandada, na medida em que não dispõe de condições técnicas
para fazer oposição aos argumentos da parte contrária, no tocante
ao questionamento sobre a regularidade dos serviços prestados.
Há evidente desequilíbrio entre as contratantes,
restando
bem
demonstrada
a
vulnerabilidade
da
empresa
consumidora, de modo que deve o contrato firmado se submeter às
regras consumeristas.
Portanto, o negócio objeto deste processo é regido
pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa autora
1 - REsp 476.428/SC 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - J. 19/04/2005 - DJ 09/05/2005 p. 390.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 6 -
utilizou os serviços prestados pela ré para atender às necessidades
básicas de funcionamento de seu negócio. Não houve revenda e
nem redistribuição dos serviços.
Fixada essa premissa, tem-se que a responsabilidade
da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus
da demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou
seja, de que a consumidora foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários em suas instalações.
Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia
elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014)”.2
“Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos
danos causados aos consumidores por defeito na prestação de
serviço de energia elétrica. Acórdão estadual pugnando que a
concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus
de comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula
7/STJ” 3
Assim, impõe-se reconhecer que é da recorrente o
ônus da prova. Nessa perspectiva, portanto, nem é caso de cogitar
2 - AgInt no AResp 1337558/GO, 4a T., Rel. Min. Raul de Araújo, Dje 20/02/2019.
3 - AgInt no AREsp 318307/PE, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, Dje 05/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2247122-93.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 46493 - 7 -
de inversão, pois se trata de simples aplicação da regra geral de
distribuição do ônus probatório. Ainda que se pense de forma
diversa, alcançar-se-ia o mesmo resultado, pois a situação em
exame justificaria a aplicação do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator